Tribunal: TJDFT
Processo: 0730167-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730167-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: BB SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS LTDA - ME, BRENO ROLANDO DEOLINDO, JULIA ROLANDO DEOLINDO, ROSEMARY ROLANDO DEOLINDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por AGÊNCIA DIGITAL LOOK’N FEEL LTDA. ME., em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0012823-75.2016.8.07.0001 proposto em desfavor de BB SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS LTDA e OUTROS, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID. 202121714 da origem): “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME em desfavor de CARTÓRIO MAIS - BB SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS LTDA, sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor da pessoa jurídica executada, requerendo a instauração do incidente previsto no art. 135 do Código de Processo Civil. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605⁄98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente, uma vez que a parte Autora é fornecedora de serviços. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC⁄02 e é a que se aplica ao caso dos autos. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, este não se mostra motivo suficiente para, por si só, autorizar o alcance do patrimônio da pessoa jurídica. Nesse sentido, é a recente jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, perfilhando o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. CENÁRIO FÁTICO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. O encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora; todavia assim será, quando, de modo associado com as tentativas frustradas de constrição de bens e com as evidências de que houve dissolução irregular da sociedade, ficar revelado que o encerramento objetiva fraudar a lei. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado. (Acórdão 1426577, 07024260620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERACAO DE PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50. CC). REQUISITOS LEGAIS. NAO COMPROVACAO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com os requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil, exige a efetiva comprovação do abuso da pessoa jurídica ou da confusão patrimonial, segundo os critérios contidos no parágrafo 2o . 2. O encerramento irregular da empresa ou a simples frustração na localização de bens penhoráveis da devedora não autorizam, por si só, o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. A ausência de comprovação de intuito fraudulento ou confusão patrimonial afasta o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que deve ser afastada a hipótese de encerramento ou dissolução irregular da sociedade como causa bastante para a aplicação do disregard doctrine. 4. O disposto no Enunciado 146 da III Jornada de Direito Civil, professa que, nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial) 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1428186, 07067279320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Este entendimento visa perfilhar aos entendimentos jurisprudenciais dominantes no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Superior Tribunal de Justiça, sendo um dever deste juízo zelar pela integridade das jurisprudências dos tribunais. Importante ressaltar que, apesar da regra, ainda, não prever expressamente a possibilidade de controle e indeferimento liminar do pedido de desconsideração, o que numa primeira análise pode soar bem a luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o ordenamento jurídico possibilita tal análise. Assim, com fundamento na regra do art. 133, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 133. ... § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.), compreendo ser admissível o indeferimento liminar, quando não restar demonstrada a existência de mínimos elementos de convencimento acerca dos pressupostos. Neste sentido, o professo Fredie Didier Junior assevera: Por isso, o pedido de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a intervenção (art. 134, § 4o, CPC), sob pena de inépcia (ausência de causa de pedir, art. 330, § 1o, I, CPC). Não bastam, assim, afirmações genéricas do que a parte quer desconsiderar a personalidade jurídica em razão do ‘princípio da efetividade’ ou do ‘princípio da dignidade da pessoa humana’. Ao pedir a desconsideração, a parte ajuíza uma demanda contra alguém; deve, pois, observar os pressupostos do instrumento da demanda. Não custa lembrar: a desconsideração é uma sanção para a prática de atos ilícitos; é preciso que a suposta conduta ilícita seja descrita no requerimento, para que o sujeito possa defender-se dessa acusação. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil, vol. 1. Salvador: Jus Podivm, 2015, 17a ed., 520/521) O instituto da desconsideração sempre foi tratado como um incidente e assim o é, ou seja, o tema poderá ser resolvido por meio de uma decisão interlocutória, não havendo impedimento para este tema ser apreciado no despacho da inicial ou quando do saneamento do feito (art. 357 do CPC). Ora, se o tema pode ser resolvido por meio de decisão interlocutória, não há óbice para a adoção inversa da regra do art. 10 do Código de Processo Civil, qual seja, se for para indeferir, não há necessidade de oitiva da parte contrária. Para reforçar a tese do indeferimento liminar, recentemente, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios modificou seu Regimento Interno e fez incluir o seguinte dispositivo: Art. 340. O relator poderá indeferir de plano o incidente: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. Da decisão do relator cabe agravo interno. Assim, quando for manifestamente improcedente, ou seja, for possível de antemão já identificar a ausência dos pressupostos para o deferimento do pedido, poderá o juiz indeferir o processamento do incidente de desconsideração formulado na inicial. Esta conduta não é um cerceamento do direito da parte, a qual poderá renová-lo oportunamente, desde que presentes os pressupostos. Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento liminar do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 151500976. Intime-se e cumpra-se. “ Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual a exequente, ora agravante, pugnou pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pedido que foi indeferido liminarmente na forma da decisão retro transcrita. Irresignada, a parte exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que é incabível o indeferimento liminar do pedido de abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que a previsão de indeferimento liminar pelo Relator do processo, previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não se presta a fundamentar o indeferimento pelo Juízo de primeira instância. Afirma que o pedido formulado na origem está fundamentado na liquidação irregular da empresa executada, o qual não teria contabilizado corretamente as obrigações empresariais. Por fim, pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado o seguimento do incidente com a citação da parte agravada. Preparo satisfeito (ID. 61852699) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. Sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece o CPC: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. No ponto, é possível constatar que, na forma do que está previsto no §4o do artigo 134, o pedido de instauração do incidente processual deve demonstrar a ocorrência de abuso de personalidade jurídica, consubstanciada no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial (CC, art. 50, caput). Nada obstante, o texto legal não impõe que o requerente apresente prova pré-constituída do abuso de personalidade, mas sim que ele traga pedido que indique os indícios que possam levar ao seu reconhecimento. Essa interpretação é decorrência lógica da própria opção legislativa por regulamentar o instituto por meio de um incidente processual, o qual, pela sua natureza jurídica, deve ser resolvido, em rito próprio, antes do mérito do pedido principal. Desse modo, em tese, apenas depois de finalizada a etapa instrutória do incidente é que o juiz poderá resolvê-lo por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Essa posição encontra guarida em outras decisões desta Corte. Cite-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 2. Após instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar. Somente quando finalizada a fase instrutória é que o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra incabível o seu indeferimento liminar. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1871932, 07077986220248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. ART. 133 A 137 CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, devendo a instauração do incidente ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem previsão nos artigos 133 e seguintes do CPC. O art. 135 do CPC prevê que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Apenas depois de finalizada a etapa instrutória é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1823681, 07280952720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. ARTIGOS 133 A 137 DO NOVO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme as disposições do CPC, artigos 133 a 137, na hipótese de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser instaurado o incidente processual antes da decisão de mérito, sendo suficiente a mera alegação, pelo requerente, do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4 do art. 134 do CPC. 2. Não há a exigência de demonstração liminar dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, mas tão-somente a mera alegação do preenchimento dos requisitos legais para a instauração do incidente processual, sob pena de impor, indevidamente, prova pré-constituída ao postulante. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1794663, 07379563720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei) In casu, compulsando o pedido efetuado pelo agravante na origem, extrai-se argumentos pela existência de abuso de personalidade jurídica da empresa agravada, a qual teria, segundo relata, realizado a sua liquidação de forma incorreta, em prejuízo dos credores. Essa situação diverge do simples encerramento irregular e parece, em primeira análise, justificar a instauração do incidente. Por fim, embora haja previsão de indeferimento liminar do pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica no art. 340 do Regimento Interno desta Corte, verifica-se a sua inaplicabilidade na hipótese, pois ele trata exclusivamente do pedido formulado perante o tribunal, de modo que não há possibilidade de se estender a norma regimental aos processos em tramite na instância inicial, os quais encontram amparados por regramento expresso no CPC. Quanto a isso, inclusive, já decidiu o c. STF que “os regimentos internos dos Tribunais, editados com base no art. 96, I, a, da Constituição Federal, consubstanciam normas primárias de idêntica categoria às leis, solucionando-se eventual antinomia não por critérios hierárquicos mas, sim, pela substância regulada, sendo que, no que tange ao funcionamento e organização dos afazeres do Estado-Juiz, prepondera o dispositivo regimental.” (HC 143.333, rel. min. Edson Fachin, j. 12-4-2018, P, DJE de 21-3-2019.) Assim, ante a possibilidade de error in procedendo, entendo que exsurge a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Outrossim, o perigo de dano decorre da possibilidade de suspensão do processo executivo, o que poderá inviabilizar o recebimento do crédito. Isso posto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na origem. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2024 17:37:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora